Tribunal: TJDFT
Processo: 0720339-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720339-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MIRANDA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,12G (DOZE CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, as declarações do usuário e o local onde se desenvolveu a ação evidenciam a finalidade de difusão ilícita pelo réu. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos. 4. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido. 5. Inviável a redução da pena pecuniária, visto que seguiu os critérios de aplicação da pena privativa de liberdade, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição ante a atipicidade material da conduta com a aplicação do princípio da insignificância. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Em adição, subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 28 do Lei 11.343/2006, apontando a necessidade de desclassificação da conduta de crime de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386 do CPP e 33 da Lei 11.343/2006, nem em relação à aventada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não se admite a incidência do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.” (AgRg no AREsp n. 2.091.852/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). Ressalto que consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e o pleito de desclassificação, pois “A pretensão defensiva em ver o delito de tráfico de substâncias entorpecentes desclassificado para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.107.349/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009